Tribunal: STF
Processo: CJ 6219
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-28
Data de publicação: 1980-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PIS. RECLAMAÇÃO SOBRE SEU NÃO
RECOLHIMENTO. JUSTIÇA DO TRABALHO. E COMPETENTE A JUSTIÇA DO
TRABALHO PARA DIRIMIR LITIGIO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR QUE TEM
POR OBJETO AS CONTRIBUIÇÕES DO PIS. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO
PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.